Tribunal: TJBA
Processo: 8077908-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077908-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

PACIENTE: VALTER DOS SANTOS FILHO

Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE MAIOR PARTE DA INSTRUÇÃO, SEM OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, condenado em ação penal militar (Processo nº 0340792-80.2015.8.05.0001) perante a 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA, pela prática de crimes de Extorsão mediante sequestro (art. 244 do Código Penal Militar) e Estupro (art. 232 do Código Penal Militar), à pena definitiva
3
3
anos
e
0
4
meses de reclusão
, em regime, inicial, fechado, bem como a perda do cargo público. (ID
95940559
).

II
-
A sentença condenatória, proferida em 2
5
de novembro de 2025, negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando sua custódia com fundamento na extrema gravidade das condutas perpetradas, no
modus operandi
empregado, na periculosidade concreta e na elevada reprovabilidade social, além de considerar a necessidade de garantia da ordem pública, da paz social e da credibilidade institucional militar, bem como a preservação da hierarquia e disciplina castrenses, em conformidade com os artigos 254, 255 e 449, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

III
-
O Impetrante argumenta a existência de constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a falta de contemporaneidade dos fatos que justificasse a expedição do mandado de prisão, uma vez que o Paciente permaneceu em liberdade durante grande parte da instrução processual (desde 29 de março de 2016) e não houve o surgimento de novos fatos delituosos ou descumprimento de medidas que ensejassem a decretação da custódia cautelar após a prolação da sentença. O
writ
busca a suspensão imediata do mandado de prisão e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do direito de o Paciente aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.

IV -
Embora respeitando os judiciosos argumentos lançados na Sentença e o elevado grau de reprovabilidade da conduta,
deve se analisar se a fundamentação formulada na sentença retrata elementos novos, ou baseia-se em elementos já existentes, durante o trâmite processual, notadamente quando da época da concessão de liberdade.

V
-
Consta dos autos que após a revogação da prisão, em 29/03/2016 e a negativa do direito de recorrer em liberdade, em 2
5
/11/2025,

não se tem notícia de que o Paciente teria se envolvido em novos fatos delituosos, tendo o Ministério Público, nas Alegações Finais, pugnado pela condenação do Acusado.

VI
- A jurisprudência pátria, incluindo a desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tem enfatizado que a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que autorizariam a prisão cautelar, ou seja, a inexistência de fatos novos e atuais que denotem a real necessidade da segregação, inviabiliza a decretação ou manutenção da custódia preventiva após a prolação da sentença, sob pena de configurar indevido constrangimento ilegal.

VII
- Considerando-se a cognição exauriente realizada na primeira instância e a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente, - 32 (trinta e dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,- a substituição da prisão por estas medidas alternativas representa uma solução proporcional que harmoniza o direito do condenado de recorrer em liberdade com a necessidade de resguardar a vítima, em face da violência a que foi submetida.

VIII
- Acresça-se, ainda, que na Sessão desta Turma realizada no dia
10.02.2026
, foi concedida, à unanimidade, idêntica Ordem de Habeas Corpus em favor do corréu Sérgio Luiz Batista Sant’Anna (HC 8078254-59.2025.8.05.0000).

I
X
. Ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA para permitir que o Paciente a
g
uarde o julgamento do recurso em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
se por outro motivo não estiver preso
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8077908
-
11
.2025.8.05.0000,
da 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR
, sendo Impetrante Bel.
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
,
e, Paciente,
VALTER DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.